Tribunal: CARF
Processo: 10730.002700/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002700/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS MACEDO FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. DESPESAS COM INSTRUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
As despesas com instrução somente são dedutíveis desde que comprovadas
terem sido efetuadas com dependentes menores de 21 anos ou com menores de
24 anos se estes estiverem cursando curso técnico ou superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 5.237,48, que revisou o ano-calendário de 2007, fl. 15. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
80, 81, trata da legislação desta matéria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002700/2010-28
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.070 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002700/2010-28

O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos e o recorrente não entendeu a
razão de, apesar de terem sido considerados como aptos os comprovantes juntados na
impugnação, por que somente foi reconhecido o direito à restituição de R$ 981,02.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as despesas com instrução deduzidas pelo contribuinte bem
como das despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 80, 81,
do RIR, de 1999.
A despesa de instrução de curso de aperfeiçoamento dedutível é aquela referente a
curso em instituição de ensino formal, conforme estabelece a Instrução Normativa SRF,
no 15, de 2001, art. 41, par. 4o "
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
Ou seja, a especialização deve estar vinculada a instituição de ensino de ensino superior,
que não foi o caso.
O contribuinte comprovou despesas médicas, R$ 3.240,00, fisioterapia, R$ 2.640,00,
psicóloga, R$ 3.175,00, fisioterapia, R$ 2.800,00, dentista, trazendo documentação, fl. 4
e seguintes, com paciente e endereço, motivação da glosa.
Retirando-se da apuração os valores mencionados, reconhece-se o direito à restituição
de R$ 981,02.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em parte,
reconhecendo o direito à restituição de R$ 981,02.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.070 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002700/2010-28

Jorge Henrique Backes
Relator
Com relação à alegação do recorrente de que as deduções com instrução de
dependentes com cursos de graduação em Comunicação Social e Medicina, não consta dos autos
tais comprovações.
No que diz respeito à dúvida do contribuinte acerca do direito à restituição de R$
981,02, a decisão além de excluir do lançamento as despesas médicas que foram comprovadas
num total de R$ 11.855,00, manteve a glosa referente a despesas com instrução no valor de R$
2,212,89. Desta forma, reconheceu o direito à restituição de R$ 981,02 e não de R$ 1.589,57
como imposto a restituir declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 52
DF CARF MF
Original